Tribunal: TJMT
Processo: 1035296-43.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035296-43.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DREBES & CIA LTDA - CNPJ: 96.662.168/0001-31 (EMBARGADO), OLINDO BARCELLOS DA SILVA - CPF: 300.085.300-68 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA BOTELHO - CPF: 069.788.701-45 (EMBARGANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), AMANDA NATACHA DO ESTREITO ROSA - CPF: 020.263.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Art. 85, §11, do
cpc
. Obrigatoriedade. Acolhimento com efeitos modificativos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré, mantendo sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo embargante.

2. Alegação de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, à luz do art. 85, §11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui imposição legal, e não faculdade do julgador, devendo ser aplicada quando houver atuação do advogado na instância recursal.

5. A ausência de pronunciamento expresso acerca da verba honorária recursal configura omissão sanável, admitindo-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

"
A ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O tribunal deve majorar os honorários fixados na origem sempre que houver trabalho adicional do advogado em sede recursal, respeitados os limites legais”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000712-17.2023.8.11.0088, Des. Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Felipe de Souza Botelho

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
332459870
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de a
pelaçã
o
interposto pel
a parte embargada DREBES & CIA LTDA
contra a

sentença
proferida pelo Juízo 1ª
Vara Cível da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
, nos autos da ação de
obrigação de fazer movida pelo embargante, registrada sob
nº
1035296-43.2024.8.11.0002
.

Em suas razões (id.
334541885
),
o

embargante
alega
omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo o provimento dos embargos para sanar tal omissão.

Embora tenha sido intimada
, a
parte

embargada
não
apresentou
c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

No caso concreto, nota-se que assiste razão a parte embargante, porquanto o acórdão deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários em sede recursal.

Nos termos do artigo
85, §11, do CPC
,
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Assim, conforme já restou decidido nesta Câmara:
“Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por se tratar de obrigação legal expressa prevista no artigo 85, §11 do CPC”

(N.U 1000712-17.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)
.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do §11, do artigo 85 do CPC, e, aplico-lhe efeito modificativo, para majorar em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, diante do trabalho adicional do advogado após a sentença, totalizando em 20% do valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026